Tribunal: STF
Processo: Rcl 49632
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 28.9.2021 por Leandro Matos da Silva contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o acesso ao Processo n. 1008896-94.2021.401.3304.
    2. O reclamante alega que o “Departamento de Polícia Federal, por meio do Delegado Federal, representou, perante a Autoridade Coatora pela decretação de [sua] prisão preventiva (...), sustentando, em resumo, estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob o argumento de preservação da garantia da ordem pública.
    Em momento posterior, o Ministério Público Federal opinou favoravelmente à medida. Ato contínuo, através da decisão da Dra. Adriana Hora Soutinho de Paiva, juíza federal da 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Feira de Santana - Bahia, decretou a prisão preventiva do Reclamante.
    No dia 20/07/2021 os Agentes de Policia Federal saíram para o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão e Prisão no endereço declinado no preambulo desta inicial, no entanto, neste dia o Reclamante não estava em sua residência.
    Sabedor da ordem de prisão preventiva que tem contra si, o Reclamante no dia 23/07/2021 requereu HABILITAÇÃO E VISTAS DOS AUTOS, passado alguns dias, sem que, aquela habilitação tivesse sido feita, dirigiu-se até a Secretaria da Vara Criminal cobrando do servidor JAZIEL o retorno do requerimento, ouvindo deste que, passaria para o setor.
    No dia 18/08/2021 protocolizou novo pedido de HABILITAÇÃO E VISTAS DOS AUTOS, no entanto, tal pedido foi ignorado. Inconformado, o Reclamante por seu advogado em atendimento no BALCÃO VIRTUAL requereu novamente o pedido de HABILITAÇÃO E VISTAS DOS AUTOS, ouvindo da servidora que, a Secretaria da Vara Criminal estaria analisando o pedido, conforme documento em anexo.
    Tem-se ainda que, o Reclamante por duas vezes apresentou requerimento ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, habeas corpus nº 1026983-19.2021.401.0000, mas, pouca, ou quase nenhuma importância foi dado ao caso, notadamente, no caso do CERCEAMENTO DE DEFESA.
    Passado mais de 30 (…) dias, sem que, com isso, se tenha daquele juízo uma resposta do reclamos apresentados pelo Reclamante, não restou outra alternativa, senão, a de conclamar ao Supremo Tribunal Federal para que, determine a juíza federal Adriana Hora Soutinho de Paiva da 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Feira de Santana – Bahia para que promova IMEDIATAMENTE a HABILITAÇÃO E VISTAS DOS AUTOS nº 1008896-94.2021.401.3304 ao advogado constituído do Reclamante de todos os procedimentos existentes em desfavor do Reclamante” (transcrição conforme o original).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) a CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, haja vista o notório CERCEAMENTO DE DEFESA, por tudo que se expôs e, por inobservância do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, depois disso, requisição de informações da juíza federal da 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Feira de Santana – Bahia para que prestes em 10 dias. Requer a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo CERCEAMENTO DE DEFESA. Requer a GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 98 DO Código de Processo Civil. Requer por fim, a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO ratificar a tutela, caso deferida, depois disso, determinar a juíza federal Adriana Hora Soutinho de Paiva da 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Feira de Feira de Santana – Bahia para que promova a HABILITAÇAO E VISTAS DOS AUTOS ao advogado constituído nos autos” (transcrição conforme o original).
    .
    3. Em 28.9.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante da inicial de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Em 8.10.2021, nas informações prestadas, o juízo da Primeira Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA assentou:
    “Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo a que se refere a reclamação trata-se de medida cautelar requerida pelo DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e ratificada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, visando à expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva/temporária em face de LEANDRO MATOS DA SILVA, FRANCISCO UMBERTO LEITE TEIXEIRA e outro indivíduo não identificado, investigados no inquérito policial n. 2020.0041760-SR/PF/BA (distribuído judicialmente sob o n. 1006128-35.2020.4.01.3304), que apura irregularidades na obtenção de seguros-desemprego por funcionários das empresas ANTÔNIO CARLOS SANTANA (CNPJ n. 13.423.485/0001-78) e ANTONIEL COSTA LEAL ME (CNPJ n. 15.271.511/0001-15), entre 27/04/2011 e 18/12/2018.
    Em 25/06/2021, este Juízo deferiu as representações policiais, sendo expedidos os respectivos mandados de prisão preventiva/temporária e busca e apreensão, em 30/06/2021 e 05/07/2021.
    Em 20/07/2021, a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão, mas deixou de cumprir os mandados de prisão, pelo fato de os investigados não terem sido encontrados nos endereços diligenciados (id 644626511). Na oportunidade, foram apreendidos nas residências dos investigados diversos documentos em nome de terceiros, carimbos, chips de celular, termos de rescisão de contrato de trabalho e demais papéis relacionados a pessoas jurídicas, bem como mercadorias recebidas em nome de terceiros (id 644626511 e seguintes).
    Os advogados de LEANDRO MATOS DA SILVA (id 648547971) e FRANCISCO UMBERTO LEITE TEIXEIRA (id 653655958) requereram habilitação nos autos, respectivamente, em 23/07/2021 e 27/07/2021.
    Em 28/07/2021, foi expedido ato ordinatório destinado à intimação do Ministério Público Federal para manifestação sobre os pedidos dos investigados (id 655057980). Contudo, na petição juntada em 30/07/2021, o Parquet não se manifestou expressamente sobre a possibilidade de baixa do sigilo dos autos (id 658599971).
    Em 18/08/2021 e 24/08/2021, os advogados reiteraram os pedidos de habilitação nos autos (id. 691554976 e 701049510).
    Em 20/09/2021, foi aberta nova vista ao MPF para se manifestar especificamente sobre os pedidos de levantamento de sigilo sobre os autos (habilitação de advogados), sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias (id 739239959), que foi automaticamente contabilizado pelo sistema, findando-se em 01/10/2021, conforme informações de expedientes do PJe.
    Assim, em 22/09/2021 o Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos de vista dos autos pelas defesas dos investigados (id 742338460).
    Em 08/10/2021, vieram os autos conclusos. Na oportunidade, foi proferida decisão deferindo a habilitação dos advogados, nos seguintes termos:
    No caso dos autos, a pendência do cumprimento de diligências deferidas em caráter sigiloso para a não frustração das medidas impôs cautela na liberação de acesso aos autos.
    Inclusive, o atraso no esgotamento da finalidade da presente cautelar é imputado aos próprios investigados, que se encontram foragidos, inviabilizando o cumprimento dos mandados de prisão expedidos por este Juízo.
    Assim, foi dada vista ao Ministério Público Federal, titular da ação penal e orientador dos procedimentos investigatórios, para que se manifestasse sobre a possibilidade de levantamento do sigilo recaído sobre os autos.
    Contudo, embora tenha pugnado pelo indeferimento de vista às defesas, não demonstrou risco concreto de frustração das diligências pendentes. Os investigados já têm ciência da expedição dos mandados de prisão expedidos este Juízo.
    Caso sejam necessárias outras diligências sigilosas, no curso das investigações, poderão ser pleiteadas em procedimentos próprios.
    Ante o exposto, defiro a habilitação dos advogados com procuração nos autos.
    Sendo essas as informações que me cabem prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos”.
    8. Como ressaltado nas informações prestadas, a autoridade reclamada afirmou que, em 8.10.2021, deferiu o pedido de habilitação dos advogados do reclamante e o acesso aos documentos dos autos na origem. Assentou que, embora o Ministério Público tenha se manifestado pelo indeferimento do pedido de vista e de habilitação da defesa, “não demonstrou risco concreto de frustração das diligências pendentes”, que os “investigados já têm ciência da expedição dos mandados de prisão expedidos” e, “[c]aso sejam necessárias outras diligências sigilosas, no curso das investigações, poderão ser pleiteadas em procedimentos próprios”.
    Garantidos a habilitação dos advogados do reclamante e o acesso pretendido aos documentos do processo na origem, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 
    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada proibição de acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora